Tribunal: TCU
Processo: 028.675/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900212024, modalidade Pregão e Uasg 160303 (Objeto: Registro de preços para Contratação de serviços de locação e montagem de equipamentos de infraestrutura para eventos, ornamentação, locação de equipamentos, serviço de transmissão de áudio/vídeo, locação de equipamentos de sonorização e serviços de interpretação e tradução simultânea.)

Inteiro teor:
Acórdão 876/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Acsa Comércio de Equipamentos e Serviços Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 900.21/2024, sob a responsabilidade da Base de Administração e Apoio da 1a Região Militar, cujo objeto é o registro de preços para contratação de serviços de locação e montagem de equipamentos de infraestrutura para eventos, ornamentação, locação de equipamentos, serviço de transmissão de áudio/vídeo, locação de equipamentos de sonorização e serviços de interpretação e tradução simultânea; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que as alegações aduzidas na representação, relativas à suposta inobservância dos requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira, bem como à ausência de balanço patrimonial devidamente registrado, foram tratadas em sede de recurso administrativo na condução do certame e foram devidamente analisadas pelo pregoeiro; Considerando que este Tribunal não constitui instância revisora de ato praticado pelo pregoeiro, não devendo, em regra, ser acionado para substituir o exercício das funções de comissão de licitação ou de pregoeiro em litígios sobre a adequação, ou não, do mérito dos documentos apresentados pelos licitantes a título de qualificação ( Acórdão 167/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo, e 3.575/2017-TCU-2a Câmara, relator Ministro-Substituto André de Carvalho); considerando que, dentro do escopo adotado na análise efetuada pela AudContratações (peças 13-14), não foram verificadas a plausibilidade jurídica das alegações ou a existência de indícios de irregularidades que comprometam a validade do Pregão Eletrônico 90.021/2024; considerando que, no âmbito desta representação, também foi pleiteado o ingresso da empresa representante como parte interessada, o que não se justifica nos termos do art. 146, § 2o, do Regimento Interno c/c o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pela Resolução-TCU 213/2008, por não haver demonstração de razão legítima para intervir nos autos, tampouco da possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, por não estarem presentes os requisitos necessários à sua adoção; c) indeferir o pedido de ingresso da representante como parte interessada, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno; d) informar a Base de Administração e Apoio da 1a Região Militar e o representante acerca do teor desta deliberação; e e) arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 028.675/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Base de Administração e Apoio da 1° Região Militar/MD/CE. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcelle Gomes Ferreira dos Santos (249080/OAB-RJ), representando Acsa Comercio de Equipamentos e Servicos Ltda.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.